Tribunal: TJDFT
Processo: 0738928-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738928-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA BEATRIZ COACCI SILVA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso.Inicialmente, destaca-se que a hipótese não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. De igual maneira, não se vislumbra a adequação do caso à ratio decidendi do REsp. 1.704.520/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, no qual restou estabelecida a tese da taxatividade mitigada pela urgência. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 13:13:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador